Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE BENS APTOS A SATISFAZER A OBRIGAÇÃO. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL MANTIDA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMILIA NÃO COMPROVADA. IMÓVEL ARREMATADO EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 53, § 4o, da lei n. 9.099/95, com a manutenção da penhora efetivada sobre imóvel de propriedade da executada.
2. Em suas razoes recursais (ID 58030560), os recorrentes alegam que “em que pese a extinção do feito, o juízo a quo manteve a constrição da penhora, o que demanda manejo do presente recurso para se ver baixada a penhora de tal bem imóvel”, pois é bem de família devidamente reconhecido nos autos do processo n. 0715763-64.2019.8.07.0001 em curso na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Requer, a reforma da sentença para determinar a baixa da penhora no imóvel objeto da penhora.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58030562 a 58030571). Contrarrazões apresentadas (ID 58030580).
4. O cerne da controvérsia cinge-se em solucionar quanto à possibilidade de baixa na penhora do imóvel sob fundamento de ser bem de família.
5. Preceitua o art. 833, I, do CPC c/c o art. 1a da Lei n. 8009/90 que imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo as hipóteses previstas em lei (art. 3o da mencionada Lei).
6. Compulsando os autos de origem, a penhora sobre o imóvel de matrícula n. 25.275, de propriedade dos recorrentes, foi determinada na decisão de ID 58030528. Não obstante a penhora determinada, verifica-se que nos autos do processo 0715763-64.2019.8.07.0001 autuado perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília a decisão proferida em 2020 ID 69889570 assim concluiu: “A partir dos documentos coligidos aos autos (ID`s Num. 55460728 a 55465760), ficou demonstrado que o imóvel em discussão serve de moradia ao executado e ao seu núcleo familiar, de forma a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Assim, considerando o arcabouço probatório, bem que não ocorre nenhuma das hipóteses do artigo 3o da Lei no 8.009/90, a desconstituição da penhora sobre o imóvel de matrícula no 25.275 é medida que se impõe. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora de ID 55460726, para desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 25.275, perante o 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.”. Decisão mantida após impugnação ID 155397037 de 13/4/23.
7. Ocorre que, nos autos da execução por título extrajudicial n. 0004478-23.2016.8.07.0001 em curso na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a decisão de ID 161980392 determinou a baixa na penhora ante a arrematação do imóvel em outros autos e habilitação da exequente naqueles para possível satisfação do débito e não por reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.
8. Cabe menção que nos autos n. 0719567-40.2019.8.07.0001 consta a arrematação do imóvel em questão, conforme carta da arrematação de ID 151934337. Impugnada a arrematação, o proprietário requereu a nulidade do leilão por, entre outros motivos, ausência de intimação do cônjuge e a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. Foi deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto n. 0716177-26.2023.8.07.0000 (ID 158862917) em Embargos de Terceiro 0713674-29.2023.8.07.0001 opostos pelo cônjuge não intimado, todavia, já foi objeto de apelação (ID 194127016) que manteve pela intempestividade do recurso contra a arrematação.
9. Destarte, ainda que reconhecida, por decisão interlocutória, a impenhorabilidade do imóvel de matrícula n. 25.275, não há sentença transitada em julgado sobre o tema e, por outro lado, a arrematação do indicado imóvel foi depositada em Juízo, cuja expropriação se encontra em avançada fase. Assim, a manutenção da penhora não gera risco ou prejuízos aos recorrentes, inclusive restou consignado na decisão recorrida que "o registro da penhora, neste caso concreto, garante ao credor apenas a publicidade da ordem da penhora, nos termos do art. 908, § 2o do CPC", notadamente se o imóvel já foi arrematado. Ademais, eventual baixa será realizada por ocasião do concurso de credores após a homologação da alienação.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.